Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-48.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA NA APELAÇÃO. SEM JUSTA CAUSA OU MOTIVO DE FORÇA MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. DIREITO SOBRE IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. MEAÇÃO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. EX-CÔNJUGE. CABIMENTO. ART. 1.695, CC. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA À FAMÍLIA. PRAZO DETERMINADO.
1. É dever do juiz indeferir a produção de prova desnecessária, sobretudo quando a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, sem que isso represente ofensa ao direito de defesa, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC.
2. Assim, não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção de provas, posto que o juízo a quo se manifestou claramente quanto à desnecessidade da prova ao afirmar que o acervo documental constante dos autos era suficiente para promover a reconstrução fática e permitir o julgamento do feito.
3. Quando o documento não for qualificado como novo, somente se admitem provas a posteriori, como no caso de recibo relativo a fatos pretéritos, se existente justa causa ou motivo de força maior para juntada extemporânea
4. Não integra o patrimônio do casal, casado em regime de comunhão parcial de bens, parte do bem adquirido com sub-rogação de imóvel adquirido anteriormente ao casamento (art. 1.659, inciso II, do Código Civil). Não obstante, tal sub-rogação deve ser comprovada, sob pena de se presumir como adquirido na constância do casamento e ser partilhado nos termos da regra geral da comunhão parcial de bens.
5. Na constância do casamento firmado sob o regime de comunhão parcial de bens, comunica-se o patrimônio adquirido durante o matrimônio, mesmo que com verbas desembolsadas por apenas um dos consortes.
6. No vínculo conjugal, o dever de assistência mútua se prolonga mesmo após a sua quebra, especialmente nos casos em que um dos cônjuges se dedica exclusivamente à família e, com o fim do casamento, não tem condições de se inserir no mercado de trabalho para prover sua própria subsistência.
7. Diante da ausência de prova cabal pela ré de que sua capacidade laborativa se encontra ceifada, inviabilizando a sua subsistência, eis que inexistente laudo médico que ateste a sua incapacidade para o trabalho, bem como diante do fato de que a ré possui idade economicamente ativa, sendo absolutamente capaz, denotando sua aptidão potencial para o trabalho, é certo que os alimentos devidos não devem ser definitivos, mas transitórios, uma vez que a sua fixação possui o fito de permitir que a ex-cônjuge se afaste da condição de dependente do cônjuge virago, adaptando-se à sua nova realidade de autonomia financeira.
8. Deu-se parcial provimento ao recurso.